Tribunal: TJSP
Processo: 1024062-06.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-04-14

Ementa:
r Estadual no 1.245/2014 – Erro constatado administrativamente – Cessação dos pagamentos e consequente desconto daqueles já percebidos – Impossibilidade – Boa-fé do servidor no percebimento dos valores, que obsta a devolução – Sentença de procedência que deve ser mantida – Precedentes jurisprudenciais – Apelação e reexame necessário não providos.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1024062-06.2015.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 14/04/2016)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

14/04/2016

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Bonificação por Resultados instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.245/2014 – Erro constatado administrativamente – Cessação dos pagamentos e consequente desconto daqueles já percebidos – Impossibilidade – Boa-fé do servidor no percebimento dos valores, que obsta a devolução – Sentença de procedência que deve ser mantida – Precedentes jurisprudenciais –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Bonificação por Resultados instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.245/2014 – Erro constatado administrativamente – Cessação dos pagamentos e consequente desconto daqueles já percebidos – Impossibilidade – Boa-fé do servidor no percebimento dos valores, que obsta a devolução – Sentença de procedência que deve ser mantida – Precedentes jurisprudenciais – Apelação e reexame necessário não providos.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).